Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709005-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 219591815 e declaratórios rejeitados no id. 226243379 da ação de execução de título extrajudicial n. 0712775-94.2024.8.07.0001) que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, liberando apenas a quantia de R$ 1.480,88, bloqueada junto à CEF. O agravante sustenta que a quantia de R$ 14.960,64, mantida em conta poupança junto ao Banco do Brasil S.A., é impenhorável por se enquadrar no art. 833, inc. X, do CPC. Alega ser incabível o fundamento de que “o Agravante deveria ter juntado extrato detalhado da conta poupança bloqueada, a fim de afastar ilações e incertezas em relação à destinação da conta”, diante da presunção de impenhorabilidade e boa-fé dos valores mantidos em conta poupança. Destaca que o extrato de conta poupança não demonstra qualquer tipo de movimentação apta a descaracterizar a natureza da conta. Aponta que houve decisão surpresa, com base em fundamento sobre o qual o agravante não teve oportunidade de se manifestar, em violação aos artigos 6o e 10 do CPC. Salienta que a impenhorabilidade de valores é matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Pede, liminarmente, o desbloqueio do importe de R$ 14.690,64 da conta poupança do agravante junto ao Banco do Brasil S.A., “determinando-se, consequentemente, a expedição ex vi legis do competente Alvará Judicial por Ofício para restituição do valor para a conta do Agravante”, e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou o levantamento do montante de R$ 14.690,64, bloqueado junto ao Banco do Brasil, à preclusão da decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator